Tribunal: TJMT
Processo: 1033989-85.2023.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033989-85.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), JOAO ALVES BARBOSA FILHO - CPF: 018.436.804-91 (ADVOGADO), MIRTES CAMPOS PEREIRA - CPF: 517.707.251-72 (APELANTE), EDUARDO RODRIGUES CALDAS VARELLA - CPF: 068.772.416-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EM CONSÓRCIO. LIMITAÇÃO DE ENCARGOS CONTRATUAIS. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESTA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira e improcedente a reconvenção proposta pela parte ré.

A ré, ora apelante, sustenta a ilegalidade da taxa de administração prevista no contrato de consórcio e pleiteia a revisão dos encargos financeiros, a devolução em dobro dos valores pagos a maior e o restabelecimento da posse do bem apreendido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a estipulação de taxa de administração superior a 12% em contrato de consórcio é abusiva ou ilegal; e (ii) saber se os encargos contratuais devem ser limitados por aplicação do princípio da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os contratos de consórcio estão sujeitos ao regime do Código de Defesa do Consumidor, por configurarem contratos de adesão.

A jurisprudência do STJ, com base no art. 33 da Lei no 8.177/1991 e na Circular no 2.766/1997/Bacen, reconhece a liberdade das administradoras de consórcio para fixar a taxa de administração, inclusive em percentual superior a 10% ou 12%, como consolidado na Súmula 538/STJ.

Quanto aos encargos contratuais, a apelante não especificou quais cláusulas reputa abusivas, inviabilizando a análise concreta e objetiva da pretensão revisional.

Mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida em parte e, nesta extensão, desprovida.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a estipulação de taxa de administração superior a 10% ou 12% em contrato de consórcio, conforme orientação do STJ. 2. A ausência de especificação dos encargos impugnados impede o exame de abusividade de cláusulas contratuais.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Mirtes Campos Pereira
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de
Rondonópolis
, que nos autos da ação de busca e apreensão movida por
Mapfre Seguros Gerais S.A., julgou procedente a pretensão inicial e improcedente a reconvenção, condenando a ré ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, mantendo a exigibilidade suspensa ante a concessão da gratuidade.

Inconformada, recorre a apelante sustentando a
ilegalidade da taxa de administração estipulada pela recorrida, sob alegação de ofensa ao art. 42 do Decreto no 70.951/72, que limita a taxa de administração em 12% para bens com valor até 50 vezes o salário-mínimo e 10% para valores superiores, bem como a necessidade de limitação dos encargos contratuais, por se tratar de contrato de adesão, em consonância com o princípio da boa-fé objetiva e da função social do contrato. Ao final, requer a reforma da sentença, com o reconhecimento da abusividade das cláusulas contratuais, a revisão dos encargos financeiros, a devolução em dobro dos valores pagos a maior e o restabelecimento da posse do veículo à recorrente.

O apelado apresentou contrarrazões, formulando pelo desprovimento do recurso (id. 278314869).

É o relatório.

Inclua-se em pauta

Cuiabá, 17 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Mapfre Seguros Gerais S.A.
ajuizou ação de busca e apreensão em desfavor de
Mirtes Campos Pereira
, sendo a pretensão inicial julgada procedente e a reconvenção, improcedente.

Inconformada, recorre a ré sustentando a
ilegalidade da taxa de administração estipulada pela recorrida, sob alegação de ofensa ao art. 42 do Decreto no 70.951/72, que limita a taxa de administração em 12% para bens com valor até 50 vezes o salário-mínimo e 10% para valores superiores, bem como a necessidade de limitação dos encargos contratuais, por se tratar de contrato de adesão, em consonância com o princípio da boa-fé objetiva e da função social do contrato. Ao final, requer a reforma da sentença, com o reconhecimento da abusividade das cláusulas contratuais, a revisão dos encargos financeiros, a devolução em dobro dos valores pagos a maior e o restabelecimento da posse do veículo à recorrente.

Pois bem. Inicialmente
mister
se faz constar que é entendimento cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do CDC no caso vertente, mormente por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
verbis
:

“Contratos bancários.
Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3o, § 2o, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119
. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3o. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4a edição, ed. RT, p. 1832, nota 12)

Dessa forma, é pacífica a aplicação do CDC na espécie.

Adentrando ao mérito recursal, vê-se que as partes entabularam contrato de consórcio, objetivando a apelante
sustentando a
ilegalidade da taxa de administração estipulada, bem como a necessidade de limitação dos encargos contratuais.

Quanto à taxa de administração, sabe-se que a administradora do grupo de consórcio (no caso a ré/apelada) tem plena liberdade para estabelecer o seu valor.

Ora, como sabido, a estipulação de taxa de administração de consórcio tem por finalidade remunerar a administradora de consórcio pelos serviços prestados ao longo do funcionamento do grupo.

Com efeito, no julgamento do REsp. no 927.739/RS, o STJ firmou o entendimento de que as administradoras de consórcio são livres para estipular sua respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei n. 8.177/91 e da Circular n. 2.766/97/Bacen, não havendo abusividade ou ilegalidade na fixação de taxa superior a 10%:

“
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO DE IMÓVEIS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. VIOLAÇÃO A ARTIGO DE LEI. ALEGAÇÃO GENÉRICA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. SUCUMBÊNCIA. MATÉRIA DE FATO. (...) 3. É livre o ajuste da taxa de administração por parte da administradora de consórcios, não estando limitado a nenhum percentual específico. 4. Demanda o reexame de matéria de fato alterar a conclusão da instância de origem de que há sucumbência em parte mínima. Incidência da Súmula 7/STJ. 5. Agravo regimental a que se nega provimento
”. (AgRg no AREsp 443.630/RS, 4a Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 10.06.14)

Na mesma linha, aliás, foi editada a Súmula no 538/STJ, no sentido da possibilidade de que a administradora de consórcio estipule, livremente, o valor da sua taxa de administração, ainda que em patamar superior a 10% do valor da dívida contratual: “
As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento
”.

Assim, não há falar em abusividade na estipulação da taxa de administração em 12%, conforme fixou o contrato entabulado entre as partes.

No tocante a limitação de encargos contratuais, vê-se que a apelante não descurou em detalhar os encargos, de maneira individual, não sendo possível extrair o que pretende ver limitado, ao passo que deixo de conhecer do recurso neste ponto.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, restando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso em parte e nesta lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 17 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025